Tribunal: STF
Processo: ARE 1524933
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 12, p. 28):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NO PRIMEIRO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO EM APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA APLICAR A REFERIDA ATENUANTE. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I - Não compete a este Sodalício a apreciação de eventual equívoco da dosimetria quando o Superior Tribunal de Justiça já havia se posicionado sobre o mérito de tal questão quando do julgamento do HC 296.177/PE. 



    II - Tendo o Conselho de Sentença reconhecido a atenuante da confissão espontânea por ocasião do primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri, tal benesse não pode ser excluída em sede de novo julgamento quando o recurso tiver sido exclusivo da defesa. 



    III - Revisão procedente em parte. Decisão por maioria.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, bem como ao princípio do devido processo legal, porquanto o juiz sentenciante teria sido omisso quanto ao quesito obrigatório previsto no art. 483, § 3º, I, do CPP, que trata da causa de diminuição de pena alegada pela defesa (eDOC 19).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por deficiência de fundamentação na preliminar de repercussão geral, pela aplicação da Súmula 279 do STF e por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 



     De plano, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente